Tribunal: TJBA
Processo: 8089974-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089974-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA

APELADO: NILMA CRUZ ROCHA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DE SANTANA CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE URBANO. TROPEÇO EM BURACO COM FIAÇÃO EXPOSTA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DA EMPRESA RÉ. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8089974-88.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante TELEFÔNICA BRASIL S.A. e como apelada NILMA CRUZ ROCHA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da relatora.